Tribunal: TJSP
Processo: 2035663-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PENHORA. Execução por título extrajudicial. Determinação de penhora e restrição de circulação de veículos. Admissibilidade no caso. Hipótese em que não está caracterizada a imprescindibilidade da circulação dos veículos penhorados para a manutenção das atividades da devedora, que possui inúmeros outros veículos para tal mister. Admissibilidade da manutenção da contrição, com observação de que a

Ementa:

PENHORA. Execução por título extrajudicial. Determinação de penhora e restrição de circulação de veículos. Admissibilidade no caso. Hipótese em que não está caracterizada a imprescindibilidade da circulação dos veículos penhorados para a manutenção das atividades da devedora, que possui inúmeros outros veículos para tal mister. Admissibilidade da manutenção da contrição, com observação de que a penhora recai sobre os direitos que a executada detém nos contratos de mútuo com alienação fiduciária dos veículos. Decisão mantida. Recurso improvido, com observação.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2035663-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Leme, em que é agravante FORTE
MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA EIRELI (ATUAL DENOMINAÇÃO DE BORLEME
AGRÍCOLA EIRELI), é agravado CARDEAL TRANSPORTES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035663-78.2020.8.26.0000 -Voto no 38168
2
VOTO N. 38168
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2035663-78.2020.8.26.0000
COMARCA: LEME
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: MARCIO MENDES PICOLO
AGRAVANTE: FORTE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA EIRELI
AGRAVADA: CARDEAL TRANSPORTES LTDA
PENHORA. Execução por título extrajudicial. Determinação
de penhora e restrição de circulação de veículos.
Admissibilidade no caso. Hipótese em que não está
caracterizada a imprescindibilidade da circulação dos veículos
penhorados para a manutenção das atividades da devedora,
que possui inúmeros outros veículos para tal mister.
Admissibilidade da manutenção da contrição, com observação
de que a penhora recai sobre os direitos que a executada detém
nos contratos de mútuo com alienação fiduciária dos veículos.
Decisão mantida. Recurso improvido, com observação.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso, com observação.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de fls.
799, dos autos principais, que, em execução por título extrajudicial, determinou a penhora
e a proibição de circulação de veículos de propriedade da executada.
Sustenta a agravante, em síntese, que a penhora determinada não
pode subsistir, aduzindo mais que os veículos estão alienados fiduciariamente à instituição
financeira credora, razão pela qual são impenhoráveis, consoante entendimento
jurisprudencial sedimentado. Salienta que a proibição de circulação lhe trará prejuízos
irreparáveis, ponderando que tal ordem afronta o princípio de que a execução deve se
processar da forma menos gravosa ao devedor. Requer, por fim, a atribuição de efeito
suspensivo ao recurso.
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido, processando-se
sem o efeito suspensivo postulado.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
E isto porque, a execução se processa no interesse do credor, valendo
anotar que, ao contrário do que alega a recorrente, foram localizados vários outros veículos
de sua propriedade, consoante se vê da pesquisa realizada pelo sistema Renajud (fls. 765,
dos autos principais), razão pela qual não há se falar na imprescindibilidade da manutenção
da circulação dos veículos penhorados, tendo em vista que a recorrente poderá utilizar
todos os outros veículos que possui para o desenvolvimento de suas atividades
empresariais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035663-78.2020.8.26.0000 -Voto no 38168
3
Ademais, a restrição de circulação visa assegurar, além da garantia do
juízo, a preservação das condições de funcionamento do veículo, a fim de impedir que, no
momento de eventual alienação judicial, não esteja o bem deteriorado, acarretando a
diminuição do seu valor de mercado.
E, no que tange à questionada impenhorabilidade dos veículos, o
ordenamento jurídico vigente permite que a constrição recaia sobre direitos do devedor
sobre o bem (CPC, 835, XIII), valendo anotar que “o bem alienado fiduciariamente, por
não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede,
contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos.”
(Código de Processo Civil, Theotonio Negrão, José Roberto Ferreira Gouvêa, Luis
Guilherme Aidar Bondioli e João Francisco N. da Fonseca, Editora Saraiva, 48a edição,
nota 11 ao artigo 833).
Aliás, nesse sentido, há decisões desta Corte e do Superior Tribunal
de Justiça, consoante se infere dos teores das seguintes ementas:
“Embargos à execução. Penhora. Veículo alienado fiduciariamente.
O devedor fiduciário, na verdade, tem apenas a posse precária do bem, como mera
expectativa do direito de propriedade, e possui apenas eventual direito obrigacional. Dessa
forma, em princípio, não pode ser penhorado o bem. Todavia, nada impede que a
constrição recaia sobre os direitos do devedor. Além disso, a legitimidade para eventual
impugnação é do credor, não do devedor. Reforma-se parcialmente a decisão para que o
auto de penhora seja retificado, passando a constar a constrição sobre os direitos do
executado. Recurso parcialmente provido, com observação.” (TJSP, Rel. Des. Jurandir de
Souza, Apel. 7163797700, j. 23/10/2007).

“Não é viável a penhora sobre bens garantidos por alienação
fiduciária, já que não pertencem ao devedor-executado, que é apenas possuidor, com
responsabilidade de depositário, mas à instituição financeira que realizou a operação de
financiamento. É possível, entretanto, que a constrição executiva recaia sobre os direitos
que o executado detém no contrato de alienação fiduciária. (...).” (REsp 795.635/PB, Rel.
Min. Castro Meira; j. 27/06/2006).
Em suma, a insurgência não comporta guarida, mantida então a
subsistência da penhora (fls. 799), com a observação apenas de que recai a constrição sobre
os direitos da devedora oriundos dos contratos de mútuo com cláusula de alienação
fiduciária dos veículos Volkswagen Saveiro, de placas FUK 4288 e FWT 5505 (fls. 800 e
801, dos autos principais).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com observação.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)